Tribunal: TJSP
Processo: 0003207-37.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003207-37.2024.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANDRÉ LUÍS GOUVEA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, para que seja retificado o
cálculo de pena, considerando a detração penal como pena efetivamente
cumprida, para todos os efeitos, devendo integrar a base de cálculo para
eventuais benefícios. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003207-37.2024.8.26.0496 -Voto no 45023-rc
2
Voto:
45023
Agravo em Execução: 0003207-37.2024.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Execução:
0003207-37.2024.8.26.0496
Agravante:
André Luís Gouvea
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por André Luís Gouvea contra a respeitável decisão,
proferida em 3 de abril de 2024, que indeferiu pedido de detração
penal (fls. 2/3).
Postula a detração do período de
5.9.2019 a 1.7.2021, lapso no qual, segundo seu entendimento,
cumpriu pena em regime aberto (fls. 1/4).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 72/73), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 62) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do reclamo defensivo (fls. 54/61).
É o relatório.
Retomo que a defesa reclama a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003207-37.2024.8.26.0496 -Voto no 45023-rc
3
detração do período de prisão cautelar ocorrido de 26.10.2012 a
31.07.2014.
Pois bem.
O agravante cumpre um total de
pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06 (fls. 14).
Permaneceu
preso
provisoriamente por 1 ano, 9 meses e 3 dias, em relação à execução
principal pelo crime cometido em 26 de outubro de 2012, em
relação ao total da pena e não nas frações para benefícios.
A detração penal “é a contagem
no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de
segurança do período em que ficou detido o condenado em
prisão provisória, no Brasil ou no exterior, de prisão
administrativa ou mesmo de internação em hospital de custódia
e tratamento (Guilherme de Souza Nucci, in “Código Penal
Comentado”, Editora Forense, 17a edição, p. 410).
Sobre a detração, dispõe o artigo
42 do Código Penal: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e
na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no
estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003207-37.2024.8.26.0496 -Voto no 45023-rc
4
dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
Embora a legislação garanta o
direito à detração do período de prisão provisória sobre montante
da condenação, não especificou como aplicá-la: a) deduzida do total
da pena, reduzindo o montante a ser executado; b) como execução
já iniciada, contando os lapsos para benefício desde o início da
prisão provisória.
Entendo que deve prevalecer a
segunda hipótese.
Isso porque, não havendo norma
específica a respeito, a aplicação deve ser a mais favorável ao
condenado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
No
presente
caso,
nítido
o
benefício pela segunda hipótese, pois, considerado o período de
prisão provisória como pena efetivamente cumprida, o lapso para a
progressão de regime será mais breve.
Ademais, se o tempo remido -
forma ficta de cumprimento de pena - deve ser considerado como
pena efetivamente cumprida, maior razão para considerar o tempo
de prisão provisória, quando o sentenciado restou efetivamente
encarcerado.
Destarte, o período de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003207-37.2024.8.26.0496 -Voto no 45023-rc
5
provisória (26.10.2012 a 31.07.2014) deve ser computado como
pena efetivamente cumprida, integrando a base de cálculo para
concessão de eventuais benefícios na execução penal.
Em outras palavras, o lapso de
prisão provisória deve ser somado à pena cumprida e,
posteriormente, calculados os lapsos para benefícios.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, para que seja
retificado o cálculo de pena, considerando a detração penal como
pena efetivamente cumprida, para todos os efeitos, devendo
integrar a base de cálculo para eventuais benefícios.